Tribunal: TJSP
Processo: 0013426-95.2015.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada contradição. Inocorrência. Decisum suficientemente explícito quanto ao não acolhimento das teses defensivas. Alegação de que houve majoração ilegal da reprimenda com base em condenações anteriores que já estariam atingidas pelo período depurador da reincidência, aplicável também aos maus antecedentes, segundo jurisprudência da Suprema Corte. Equívoco do embargante.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada contradição. Inocorrência. Decisum suficientemente explícito quanto ao não acolhimento das teses defensivas. Alegação de que houve majoração ilegal da reprimenda com base em condenações anteriores que já estariam atingidas pelo período depurador da reincidência, aplicável também aos maus antecedentes, segundo jurisprudência da Suprema Corte. Equívoco do embargante. Período contado a partir da data de cumprimento da pena anterior. Penas em questão não extintas, conforme folha de antecedentes constante dos autos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0013426-95.2015.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
GENIVALDO VICENTE DO NASCIMENTO, Interessados CESAR AUGUSTO DE
SOUZA e PAULO CÉSAR PEREIRA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013426-95.2015.8.26.0344/50000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0013426-95.2015.8.26.0344/50000
Comarca: MARÍLIA
Embargante: GENIVALDO VICENTE DO NASCIMENTO
Embargada: C. 16a CÂMARA CRIMINAL
VOTO n° 38.282
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegada
contradição.
Inocorrência. Decisum suficientemente explícito quanto ao não
acolhimento das teses defensivas. Alegação de que houve
majoração ilegal da reprimenda com base em condenações
anteriores que já estariam atingidas pelo período depurador da
reincidência, aplicável também aos maus antecedentes, segundo
jurisprudência da Suprema Corte. Equívoco do embargante.
Período contado a partir da data de cumprimento da pena anterior.
Penas em questão não extintas, conforme folha de antecedentes
constante dos autos. Embargos rejeitados.
1. GENIVALDO VICENTE DO NASCIMENTO foi condenado,
pela r. sentença de fls. 550/570, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, em seu parâmetro mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso IV,
do Código Penal.
Pelo v. Acórdão proferido por esta C. 16a Câmara de Direito
Criminal (fls. 753/760), por unanimidade, foi negado provimento ao seu apelo.
Inconformado, opõe embargos de declaração, apontando supostas
contradições no v. Acórdão proferido na ocasião.
Afirma que foram levados em conta, para majorar a pena do
embargante (tanto na primeira quanto na segunda fases da dosimetria), processos
já atingidos pelo quinquênio depurador da reincidência, de modo que a pena deve
ser redimensionada. Insurge-se, também, com relação ao regime inicial fechado e a
não substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013426-95.2015.8.26.0344/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Os embargos, pelo meu voto, não comportam acolhimento.
Com a devida vênia, o Acórdão embargado preza pela integridade e
coerência de seus fundamentos, razão porque não procede a pretensão
declaratória, a qual, em verdade, tem nítido caráter infringente.
Assim constou do v. Acórdão:
“GENIVALDO ostenta péssimos antecedentes criminais (certidões de objeto
e pé de fls. 203, 211, 219/220, 222/227, 235, 250 e 251), tudo a denotar personalidade
voltada para o crime, motivo por que teve a pena-base majorada de um terço.
Na 2a fase, a pena foi majorada em 1/4 (um quarto) em razão de sua
multirreincidência (Processo 7283/2002 1a Vara Criminal de Garça fls. 237; Processo
17841/2001 1a Vara Criminal de Marília - fls. 237; Processo 7604/2002 1a Vara Criminal
de Garça fls.238; Processo 22725/2002 2a Vara Criminal de Marília fls. 238), resultando
em 3 anos e 4 meses de reclusão, e 16 dias-multa.
Reconhecida a continuidade delitiva (cinco crimes da mesma espécie), foi a
reprimenda majorada de 1/6, totalizando o montante final de 03 (três) anos, 10 (dez) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
O regime inicial, tendo em vista a multirreincidência, não poderia ser outro
que não o fechado.” (fls. 758/759).
Com efeito, a análise de fls. 236/241 permite verificar que o acusado
ostenta, ao menos, sete execuções e, dentre estas, quatro com data de término de
cumprimento da pena em 08/08/2014, quais sejam: condenação à pena de 1 ano e 4
meses de reclusão, em regime semiaberto (Processo no 7283/2002 fls. 237);
condenação à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto (Processo no
17841/2001 - fls. 237); condenação à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em
regime semiaberto (Processo no 7604/2002 fls. 238); e condenação à pena de 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013426-95.2015.8.26.0344/50000 -Voto no
4
anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto (Processo no 22725/2002 fls.
238).
Assim, equivoca-se a Defesa ao alegar que as condenações
empregadas pelo Magistrado para fundamentar o aumento pela reincidência
estariam fulminadas pelo quinquênio depurador.
Pela simples análise dos autos, vê-se que isso não aconteceu, eis que
a tal depuração ocorre cinco anos contados a partir da data do cumprimento ou
extinção da pena da condenação anterior.
Os detalhes da execução, conforme acima mencionado, registram
como “término cumprimento da pena” o dia 08/08/2014, e, considerando o dia do
cometimento dos delitos dos presentes autos (“no período entre os meses de
fevereiro e junho até 03 de junho do ano de 2015), tem-se que não se passaram
cinco anos entre tais fatos.
Assim, era plenamente possível invocá-las como antecedentes e
reincidência, mesmo à luz da nova orientação da Suprema Corte.
Nota-se, ademais, que a reprimenda foi, em verdade, fixada com
brandura, ocorrendo o aumento pela continuidade delitiva na fração de 1/6,
quando foram ao menos cinco os furtos cometidos.
Tais circunstâncias, igualmente, justificam o regime inicial fechado e
a não substituição por restritiva de direitos, definitivamente não recomendada,
pois GENIVALDO demonstrou que, muito embora já tenha sofrido os rigores da
lei penal, não assimilou a reprovabilidade das condutas ilícitas.
Foram, portanto, analisados e debatidos todos os argumentos
deduzidos nas razões recursais e que mereciam atenção da Turma Julgadora.
Em suma, contém o acórdão embargado os fundamentos jurídicos
suficientes à prestação jurisdicional efetiva, pois o que pretensamente se nomeou
omissão não passa de inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013426-95.2015.8.26.0344/50000 -Voto no
5
Pretendendo rediscutir questão que ficou claramente decidida no
Acórdão embargado, a fim de modificá-lo em sua essência ou substância, inviável
o acolhimento da pretensão declaratória de efeito nitidamente infringente.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator